Tribunal: TCU
Processo: 000.637/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8622/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir indicadas e dar quitação ao Município de Americana - SP, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.637/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diego de Nadai (XXX.509.888-XX); Omar Najar (XXX.784.818-XX); Prefeitura Municipal de Americana - SP (45.781.176/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Americana - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alex Niuri Silveira Silva (271.869/OAB-SP) e David Fritzsons Bonin (243.886/OAB-SP), representando Omar Najar; Ana Flavia Ifanger Ambiel de Castro (202.047/OAB-SP), Anderson Werneck Eyer (248.030/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Americana - SP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.